Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FIXAÇÃO AUTÔNOMA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de arbitramento dos honorários de advogado de modo autônomo, para cada vencedor.
2. O art. 87, § 1o, do CPC, estabelece a divisibilidade da obrigação de pagamento do valor relativo aos honorários de advogado estipulados na sentença, a ser proporcionalmente dividido entre os litisconsortes vencidos. 2.1. Na hipótese de concorrência entre diversas partes vencedoras o valor dos honorários será distribuído em igual proporção, independentemente da quantidade de vencidos, sem que isso contrarie o critério estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC. 2.2. O pretenso estabelecimento de honorários em favor do procurador de cada litisconsorte no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, a depender da quantidade de vencedores, poderia resultar em situação insustentável, a inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional adequada assegurada pelo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal.
3. Recurso conhecido e desprovido.